Tribunal: TJSP
Processo: 1000394-52.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Prestação de serviços – Pacote turístico – Requerente Rute que, ao realizar o check in na companhia aérea, tomou conhecimento de que inexistia voo marcado para o horário contratado – Responsabilidade solidária de todos os que estejam intervindo na relação de consumo – Danos materiais e morais cabíveis - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP - Sentença mantida - Apelação não

Ementa:
Prestação de serviços – Pacote turístico – Requerente Rute que, ao realizar o check in na companhia aérea, tomou conhecimento de que inexistia voo marcado para o horário contratado – Responsabilidade solidária de todos os que estejam intervindo na relação de consumo – Danos materiais e morais cabíveis - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP - Sentença mantida - Apelação não provida, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000394-52.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e MAUÁ AGÊNCIA DE VIAGENS
LTDA., são apelados RUTE DOS SANTOS MARQUES OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e FÁTIMA FELÍCIO DOS SANTOS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000394-52.2019.8.26.0348 -Voto no 32232
2
Apelação n.o 1000394-52.2019.8.26.0348
Comarca de Mauá 3a Vara Cível
Apelantes: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e Mauá Agência de
Viagens Ltda.
Apeladas: Rute dos Santos Marques Oliveira e Fátima Felício dos Santos Oliveira
Voto n.o 32232
Prestação de serviços Pacote turístico Requerente Rute que, ao
realizar o check in na companhia aérea, tomou conhecimento de que
inexistia voo marcado para o horário contratado Responsabilidade
solidária de todos os que estejam intervindo na relação de consumo
Danos materiais e morais cabíveis - Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do E. TJSP - Sentença mantida - Apelação não
provida, com majoração da verba honorária.
Pretensões reparatórias de danos materiais e morais julgadas
procedentes, adotado o relatório da sentença.
Em apelação, as requeridas alegaram não possuírem qualquer
responsabilidade pelo ocorrido, sustentando que somente a companhia aérea
pode responder pelo cancelamento do voo. Sustentaram que, apesar do
cancelamento, concederam às autoras novas opções de voo, cumprindo com os
termos do contrato. Falaram da ausência de defeito na prestação de serviço e da
inexistência de ato ilícito. Alegaram a ocorrência de fato de terceiro, como
excludente de responsabilidade. Sustentaram a inexistência de danos morais e a
necessidade de minoração do quantum indenizatório. Afirmaram a inexistência de
danos materiais. Postularam pela reforma do julgado.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r.
sentença de fls. 122/126, de procedência do pedido para condenar as rés ao
pagamento da quantia de R$ 734,65 a título de indenização por danos materiais,
além de R$ 10.000,00 a título de danos morais, deve ser integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000394-52.2019.8.26.0348 -Voto no 32232
3
Consta da sua fundamentação:
“(...)
Pois bem, restou incontroverso nos autos que a autora Fátima
presenteou sua filha Rute com a viagem de lua de mel, incontroverso,
também que os recém casados não conseguiram embarcar no dia
planejado, 11.11.2018, pois não havia vôo previsto para o horário
comercializado, tendo sido realocados em outro voo apenas na noite do
dia seguinte, chegando ao destino no dia 13.11.18.
Ora, houve falha na prestação do serviço. A documentação
apresentada pela parte autora (p.16/25), e não impugnada pelas
requeridas, dão conta do serviço contratado, com datas e horários claros.
Parte da viagem contratada e paga não pode ser usufruída e devem
as requeridas ressarcir as autoras, proporcionalmente quanto aos valores
pagos. Ora alega a parte requerida que a parte autora não comprova a
ocorrência do dano material, mas assume ter realocado o casal em outro
vôo, por óbvio que não conseguiram usufruir do início da viagem. E cabia
à requerida indicar o valor individualizado dos serviços não utilizados, o
que não foi feito. Assim, aceito o valor apresentado pela parte autora de
R$ 734,65 (setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
equivalente ao valor de dois dias do pacote.
Não há que se falar em exclusão de responsabilidade por fato de
terceiro, pois ao comercializarem os pacotes de turismo, as requeridas
lucram sempre. A responsabilidade é objetiva, devendo ser levada em
consideração a teoria do risco da atividade.
A má prestação do serviço gera o dever de indenizar, como ocorreu
no caso em tela, em que o casal perdeu dois dias da lua de mel, e a
responsabilidade objetiva e solidária das requeridas tem previsão no
Código de Defesa do Consumidor, cuja regra geral se encontra no artigo
7o, parágrafo único, assim disposta Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos,
nas normas de consumo.
Quanto ao dano moral, ele também existiu.
No que diz respeito à prova do dano moral, ante as circunstâncias do
caso concreto, torna-se a mesma desnecessária, sendo presumível ante o
simples fato em si, sem dúvida que a lua de mel de um casal é fato
importante, e a frustração de não usufruir da viagem como esperado, por
si só, já enseja o dano, ante a expectativa frustrada.
(...)
Ora inegável a frustração da noiva e de sua mãe, sendo que esta se
sacrificou para proporcionar uma viagem de lua de mel para a filha que
não conseguiu embarcar na data prevista, tendo que retornar para casa
depois de 13 horas no aeroporto, situação que não se pode classificar
como mero dissabor para nenhuma das duas.
(...)
Assim, fixo o dano moral em R$ 10.000,00 a ser pago às autoras.
(...)
Com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Frise-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000394-52.2019.8.26.0348 -Voto no 32232
4
E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp
662272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007).
No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que, como é cediço, o Código de Defesa do
Consumidor, ao qual se submete a relação entre as partes, assegura ao consumidor
o direito de buscar o ressarcimento pelos danos sofridos contra todos os que
participaram da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços no mercado. Os
artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor impõem
a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos
prejuízos causados aos consumidores.
De fato, tratando-se de relação de consumo, incide a
responsabilidade solidária, recurso utilizado pelo legislador para integrar e
simplificar a proteção e defesa do consumidor à abordagem complexa e, às
vezes, extensa da organização das atividades de fornecimento de produtos ou
serviços. Assim, todos os fornecedores que, de alguma forma, estiverem
articulados com a finalidade de fornecimento de produtos ou serviços, integrarão
essa cadeia, ficando sujeitos à regra da solidariedade.
Nesta conformidade o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 759791/RO, Relator o Ministro Sidnei Beneti, assim se
pronunciou a respeito do tema: “a empresa que integra, como parceira, a cadeia
de fornecimento de serviços ao consumidor é responsável solidária pelos danos
causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado”.
No caso em tela, as autoras comprovaram a contratação do pacote
turístico junto às rés, no qual constava que o voo de ida partiria às 11/11/2018, às
10h05 (fl. 25). É incontroverso, também, que, ao chegar junto com seu marido
para realizar o check in na data prevista, a coautora Rute foi surpreendida com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000394-52.2019.8.26.0348 -Voto no 32232
5
informação de que não havia voo marcado para aquele horário. Ou seja, não se
tratou de um voo cancelado na hora, mas, ao que tudo indica, com bastante
antecedência (as requeridas sequer informaram o motivo pelo qual se deu o
cancelamento do voo). Assim, o mínimo que se esperava das rés é que
procurassem as autoras previamente para informar acerca do ocorrido e
providenciar a realocação em outro voo, a fim de diminuir os danos. No entanto,
conforme alegado pelas autoras e não impugnado pelas rés, somente no dia
seguinte, ao se dirigirem à loja das requeridas, é que um novo voo foi reservado,
para as 23h10 do dia 12/11, isto depois de passarem mais de 13 horas no
aeroporto de Guarulhos tentando resolver a situação.
Evidente, portanto, a responsabilidade das rés perante as
consumidoras lesadas. Ademais, caso entendam pertinente, poderão as
requeridas, pelas vias próprias, buscar a reparação do seu prejuízo perante
aquela a quem imputam a responsabilidade pelo ocorrido (no caso, a companhia
aérea).
Devido, portanto, o pagamento de indenização por danos
materiais, decorrentes das duas diárias de hotel perdidas, bem como pelos danos
morais sofridos pelas autoras, o qual foi fixado em valor adequado (R$
10.000,00), mormente por se tratarem de duas requerentes.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios
devidos pelas recorrentes são majorados de 10% para 15% do valor da
condenação.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso,
com majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator